Tribunal: TJSP
Processo: 1008475-74.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
ÇÃO DO LAUDO PERICIAL.

(TJSP; Apelação Cível 1008475-74.2022.8.26.0286; Relator (a): Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2025; Data de Registro: 13/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Olavo Paula Leite Rocha

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/05/2025

Data de publicação:

13/05/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Lucas Eugenio dos Santos e outro contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais devido a erro médico, resultando no óbito de recém-nascido durante parto em hospital administrado pela operadora de plano de saúde

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Lucas Eugenio dos Santos e outro contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais devido a erro médico, resultando no óbito de recém-nascido durante parto em hospital administrado pela operadora de plano de saúde requerida.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de depoimentos e alegação de parcialidade do laudo pericial; (ii) mérito da contraindicação para parto normal e responsabilidade civil da operadora de plano de saúde.
III. Razões de Decidir 3. Necessidade de novos esclarecimentos técnicos do perito judicial sobre a adequação do parto normal realizado, sobre as condições físicas da parturiente e sobre as manobras obstétricas empregadas na ocasião do nascimento.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento: 1. A conversão em diligência é necessária para esclarecimentos técnicos surgidos posteriormente. 2. A decisão visa garantir apreciação justa e equânime das questões fáticas e técnicas para o livre convencimento judicial.
CONVERTE-SE O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.